Tribunal: TJMT
Processo: 1008542-70.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008542-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA DINIZ - CPF: 037.549.061-27 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008542-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON DA SILVA DINIZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DE PAGAMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA.

Em se tratando de paciente defendido pela Defensoria Pública e que é mantido preso apenas pela falta de inadimplemento da fiança arbitrada, com indicação de ausência de renda suficiente para tanto, é possível a dispensa do pagamento.

Ademais, a necessidade e adequação da fiança não se encontra suficientemente fundamentada, servindo apenas como
"complementação"
à liberdade provisória.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008542-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON DA SILVA DINIZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Adilson Diniz da Silva
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que converteu a prisão em flagrante em liberdade do paciente em provisória com fiança.

Ressai dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante em 27/03/2024, pelo suposto crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo de origem lhe concedeu a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como fixou outras cautelares.

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública. Argumenta, ainda, que é aposentado, com renda mensal de R$ 1.515,00 (um mil e quinhentos e quinze reais), consoante declarado em seu termo de qualificação perante a Autoridade Policial, o que evidenciaria sua carência financeira.

Requereu, liminarmente, para que seja o paciente colocado em liberdade com dispensa do pagamento de fiança.

A liminar foi deferida em plantão judiciário pelo Des. Hélio Nishiyama (id 208574159).

As informações de praxe foram apresentadas (id 208580189).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar (id 212116193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008542-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON DA SILVA DINIZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Adilson Diniz da Silva
, em virtude da imposição de fiança como condição à liberdade provisória.

Em plantão judiciário, o Des. Hélio Nishiyama deferiu a liminar requerida, sob seguintes fundamentos
:

“(...)

A concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, uma vez que somente comporta deferimento quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, o alegado constrangimento ilegal.

Na espécie, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, associada aos argumentos do impetrante, evidenciam plausibilidade nas alegações de hipossuficiência do paciente, a justificar a dispensa do pagamento da fiança.

Isso porque, quando da prisão em flagrante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, o paciente conduzia uma motocicleta honda/nx4 falcon, bem como, desde o interrogatório policial, informou renda mensal de R$ 1.515,00 (um mil e quinhentos e quinze reais).

Além disso, o paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que, embora não constitua prova absoluta da impossibilidade financeira de pagar a financeira, indica sua parca condição econômica.

Por fim, verifico que o paciente está preso cautelarmente há 02 (dois) dias, pelo não pagamento da fiança, a demonstrar, a meu sentir, sua incapacidade financeira de pagar a fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, no caso em análise, a necessidade e adequação da fiança não se encontra suficientemente fundamentada, servindo apenas como
"complementação"
à liberdade provisória, consoante se extrai da decisão do Juízo
a quo
:

“ (...) De plano, destaca-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, consubstanciado no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais, das testemunhas e da vítima.

Entretanto, não basta a existência de indícios de autoria e materialidade para que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, em especial em situações como a dos autos na qual não se revela maior gravidade da conduta do agente, de forma a concluir pela sua periculosidade,
motivo pelo qual não vislumbro risco em sua colocação em liberdade (periculum libertatis
). (...)

Neste diapasão, não satisfeitos, in casu, os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe,

máxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como ultima ratio, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos, conforme acima fundamentado.”

Neste contexto fático e jurídico, vislumbro plausibilidade nas alegações deduzidas nesta impetração.

Portanto,
defiro
a liminar pleiteada, para dispensar o pagamento de fiança com base no art. 325, §1º, I, do Código de Processo Penal, mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo de origem até o julgamento de mérito deste
habeas corpus
.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024